Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-75.2018.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000986-75.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARINHO DE LIMA - CPF: 318.247.901-63 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO MARINHO DE LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, condenando as seguradoras ao pagamento de R$ 134,63 a título de indenização complementar por invalidez permanente parcial decorrente de acidente, com atualização monetária e juros de mora. O apelante sustenta que o valor da indenização deve ser calculado com base no capital segurado atualizado pelo IGP-M desde a contratação, conforme previsão contratual, e requer o pagamento da diferença de R$ 2.790,78.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a atualização monetária do capital segurado deve incidir desde a data da contratação até o pagamento da indenização; e

(ii) estabelecer se os juros de mora devem incidir a partir da citação da seguradora na ação indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A atualização monetária do capital segurado deve ocorrer desde a data da contratação até o pagamento da indenização, conforme previsão expressa na cláusula 13.1 do contrato e entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ, que visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar o enriquecimento sem causa da seguradora.

4. A correção monetária não representa majoração indevida do capital segurado, mas apenas recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo matéria de ordem pública e podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.

5. O cálculo da indenização deve considerar o capital segurado de R$ 30.624,60 (corrigido pelo IGP-M desde a contratação), sobre o qual se aplica o percentual de invalidez de 50%, conforme laudo pericial, resultando no valor devido de R$ 7.656,15. Deduzindo-se o valor já pago administrativamente (R$ 4.865,37), o segurado ainda faz jus à complementação de R$ 2.790,78.

6. Os juros de mora devem incidir a partir da citação da seguradora na ação judicial, pois, tratando-se de relação contratual, o inadimplemento se caracteriza a partir desse momento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária da indenização securitária deve incidir desde a data da contratação até o pagamento do valor devido, conforme Súmula n. 632 do STJ e previsão contratual.

2. Em contrato de seguro, os juros de mora incidem a partir da citação da seguradora na ação indenizatória, por se tratar de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 492; CC, art. 760; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1276267/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.09.2018; STJ, REsp 1921963/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos de
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,

julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 134,63 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), com atualização monetária pelo INPC desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a data da comunicação do sinistro

(
vide
ID. 258383677).

Em suas razões recursais de ID. 258383690, o Apelante
ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
sustenta, em síntese, que:
(i)
o valor da indenização securitária deve considerar a atualização monetária do capital segurado desde a data da contratação até a data do sinistro, nos termos da cláusula 13.1 do contrato que prevê atualização anual pelo IGP-M;
(ii)
com a atualização devida, o capital segurado na data do sinistro seria de R$ 30.624,60, e não R$ 20.000,00 como considerado na sentença;
(iii)
aplicando-se os percentuais de invalidez reconhecidos pela perícia médica, faria jus a R$ 7.656,15;
(iv)
tendo recebido apenas R$ 4.865,37 administrativamente, ainda
teria direito a R$ 2.790,78
.

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão da Parte Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 259021651).

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S.A.
ao ID. 258383692, requerendo a
manutenção da sentença
.

Já
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou Contrarrazões no ID. 258383695, pugnando,
preliminarmente
, o não conhecimento do recurso por
inovação recursal
quanto ao pedido de atualização do capital segurado e, no
mérito
, pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, no que tange à alegação de inovação recursal, suscitada pelo Apelado
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
entendo não assistir razão
.

Como sabido, a prestação jurisdicional deve obedecer aos limites traçados pela inicial, nos termos do art. 492 do CPC, que veda ao julgador decidir além, aquém ou fora do que foi demandado. Da mesma forma, a introdução de novos pedidos ou fundamentos em sede recursal configura inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, salvo em
questões de ordem pública
,
o que se verifica no presente caso
.

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”.

In casu
, o cerne da questão reside em verificar se o pedido de atualização do capital segurado desde a contratação configura inovação em sede recursal, considerando que na inicial foi postulada apenas correção monetária desde o requerimento administrativo.

Entretanto, sem embargo dos argumentos expendidos pelo citado Apelado, entendo que não há inovação recursal no caso concreto. Isso porque,
a atualização monetária do capital segurado constitui matéria de ordem pública
, que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo julgador, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a pretensão recursal encontra amparo na própria disposição contratual (cláusula 13.1) e na Súmula n. 632 do STJ, que estabelece expressamente que "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
".

A vista do exposto
, rejeito a aludida preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Colhe-se dos autos que
ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, alegando ter contratado seguro de vida com cobertura para morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente (apólice n. 000012114), com valor segurado de R$ 38.085,90 e vigência iniciada em 05/02/2007.

Narra que, em 01/03/2015, sofreu uma queda da escada, resultando em fratura complexa no pé esquerdo, e que, mesmo após tratamento adequado, permaneceu com dores crônicas e osteoartrose pós-traumática (CID10 - M19.9), tendo sido constatada incapacidade permanente de 50% da mobilidade do pé, além de redução de 50% da força.

Informa que a seguradora, quando notificada administrativamente, efetuou o pagamento de apenas R$ 4.000,00, embora o Autor sustente que, conforme análise dos contratos e manual, teria direito a 50% da apólice, haja vista a invalidez permanente de 50% atestada em laudo médico.

Diante desses fatos, postulou a condenação das Requeridas ao pagamento da indenização do seguro contratado em sua totalidade, acrescida de juros e correção monetária desde a data do pedido administrativo, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, atribuindo à causa o valor de R$ 58.085,90.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular, e, ao final, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“(...)

No caso dos autos, o autor alega que sofreu uma queda da escada e fraturou o pé esquerdo de forma complexa, resultando na incapacidade permanente da mobilidade do pé de 50% e redução da força em 50%.

Da análise da apólice de seguro juntado pelo autor em Id. 56531147 - Pág. 13/14 e juntado pela ré em Id. 56531147 - Pág. 233/237, verifica-se que valor do capital segurado em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) é R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Realizada a prova pericial (Id. 114774871), o perito constatou que, em razão do acidente sofrido 01 de março de 2015, o autor apresentou ‘essa disfunção residual limita o apoio parcial causando incapacidade parcial. A sequela se instalou no dia do acidente e apesar de o tratamento a sequela parcial permanente’.

Ainda, atesta que: ‘A incapacidade é parcial, o autor apesar de limitação está em atividade com a ajuda de terceiros na sua profissão. Usando como tabela da SUSEP consideramos a disfunção moderada em torno de 50% isso porque as sequelas são artrose pós traumática de uma fratura ou luxação médio tarsal do pé esquerdo.’

Assim, verifica-se que o autor sofreu perda funcional parcial e permanente do pé esquerdo, inexistindo recursos terapêuticos para a recuperação, o que caracteriza invalidez permanente por acidente. Ainda, esclareceu que a condição do autor é compatível com ‘invalidez permanente parcial completa’ na tabela da SUSEP.

Tratando-se de invalidez permanente e parcial de um dos membros inferiores, de acordo com o contrato do seguro, aplica-se o disposto no §1º, do artigo 5º, conforme documento de Id. 56531147 - Pág. 143/145, que determina a redução do percentual supra à mensuração de repercussão apurado pelo profissional médico que, no caso, conclui ser de 50% (natureza média).

Vejamos o dispositivo do contrato:

‘Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.’

Em se tratando de perda parcial de um dos pés, de acordo com a tabela de Id. 56531147 - Pág. 144, a indenização é de 50% sobre a importância segurada.

Portanto, uma vez que o valor do capital segurado em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) é R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e considerando que o autor não sofreu incapacidade total do membro incide a redução de mais 50% sobre o direito de 50% da importância segurada, assim, o autor faz jus ao recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Uma vez que o autor recebeu administrativamente da seguradora o valor de R$ 4.865,37 (quatro mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), o autor ainda faz jus ao recebimento do valor remanescente de R$ 134,63 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos).

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação de cobrança de indenização relativa ao seguro para
condenar as demandas BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
a pagar ao autor a quantia de R$ 134,63 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), com atualização monetária pelo INPC, desde a ocorrência do sinistro, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da comunicação e solicitação da indenização, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Ante a sucumbência mínima dos requeridos, arcarão os autores com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios dos patronos dos requeridos (50% cada), que fixo em 10% sobre o proveito econômico (R$ 58.085,90), nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, as exigibilidades das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.”
(ID. 258383676).

Irresignado,
ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
apela buscando, em suma, a reforma da sentença para que
seja reconhecido seu direito à atualização do capital segurado desde a data da contratação
, com a consequente
majoração do valor da indenização devida
, observados os percentuais de invalidez apurados na perícia judicial.

Pois bem.

Da análise acurada dos autos, vê-se que a controvérsia central se restringe à forma de cálculo da indenização securitária devida ao Apelante em razão de invalidez permanente parcial decorrente de acidente, especificamente quanto à atualização do capital segurado contratado e seus consectários legais.

Isso porque, no que se refere ao contrato de seguro,
não há controvérsias sobre a contratação e vigência da apólice n. 021308837 de “Seguro Ouro Vida”
, contratada com a Apelada
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - BANCO DO BRASIL S.A.

Ressai que o contrato de seguro em questão foi
celebrado em 05/02/2007
, com
capital segurado de R$ 20.000,00
para a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA),
vide
ID. 258383191 (págs. 13/14), sendo que
o sinistro
(queda da escada com fratura no pé esquerdo)
ocorreu em 01/03/2015
.

Nesse ponto, convém destacar que a cláusula 13.1 do contrato estabelece expressamente que “
os capitais segurados e os prêmios de cada segurado serão atualizados anualmente, com base na variação do IGP-M/FGV”
(
Cf
. ID. 258383191 - pág. 122).

Trata-se de
disposição contratual válida e eficaz
, em plena consonância com o art. 760 do Código Civil, que determina que o contrato de seguro deve estipular o início e o fim de sua validade, o valor do prêmio, o capital segurado e demais condições pactuadas.

Logo,
a atualização monetária do capital segurado é medida que se impõe para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o real poder aquisitivo da indenização ao longo do tempo
,
evitando o enriquecimento sem causa da seguradora em detrimento do segurado
.

Tal entendimento se encontra cristalizado na
Súmula n. 632 do STJ
, segundo a qual "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
".

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - EXTRA PETITA - NÃO VERIFICADA - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA - VERIFICADA - COBERTURA CONTRATUAL - PREVISTA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE IGP-M/FGV - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, em respeito ao princípio da congruência. II. Verificada a previsão de cobertura contratual para invalidez por doença e constatada, em laudo pericial médico, a invalidez do segurado, nesses termos, é devida a indenização securitária.
III. A correção monetária sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a desde a data da contratação.
IV. O descumprimento contratual, por si só, não configura situação geradora de danos morais.”
(TJ/MT. RAC 1003690-67.2019.8.11.0003. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 12/06/2024, DJE: 16/06/2024; g. n.).

Aliás, cabe esclarecer que se tratando de responsabilidade contratual, não se aplica a regra do art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81, que prevê o termo inicial a partir do ajuizamento da ação
apenas
para as hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Nessa intelecção, entendo que o valor inicial de
R$ 20.000,00
, contratado em
05/02/2007
, atualizado anualmente pelo IGP-M desde a contratação até a
data do sinistro (01/03/2015
), resulta em
R$ 30.624,60
, conforme demonstrativo apresentado pelo Apelante e
não impugnado especificamente pelos Apelados
, conquanto seja matéria de ordem pública.

Aqui, cabe ressaltar questão de extrema relevância:
a pretensão recursal não visa o aumento ou majoração do capital segurado originalmente pactuado
,
mas tão somente sua atualização monetária para preservar o poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo
, em estrito cumprimento à própria previsão contratual (cláusula 13.1) e à Súmula n. 632 do STJ.

Com efeito, a correção monetária não representa um
plus
que se acresce ao valor devido, não podendo ser confundida com um reajuste ou majoração do capital segurado. Trata-se, em verdade, de
mero fator de atualização que visa recompor a deterioração do poder de compra da moeda causada pelo processo inflacionário, mantendo constante o valor real da indenização securitária pactuada
.

Nesse cenário, descabe qualquer alegação no sentido de que a atualização monetária do capital segurado desde a contratação estaria condicionada à majoração proporcional do prêmio pago pelo segurado, pois são institutos jurídicos absolutamente distintos.

Melhor explicitando, enquanto o reajuste do prêmio diz respeito à contraprestação devida pelo segurado, a correção monetária representa simples recomposição do valor nominal da moeda, sem qualquer acréscimo real ao montante originalmente contratado, em observância ao princípio da comutatividade dos contratos de seguro.

A propósito deste tema, destaco ilustrativo aresto:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. POSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I.
Nos contratos de seguro é necessária a correção monetária do valor do capital segurado, de forma a garantir a recomposição do valor aquisitivo da moeda e manter o equilíbrio e a boa-fé contratual
. Inteligência dos arts. 1º, 2º e 4º, da Resolução nº 103/2004, do CNSP.
Além disso, a atualização monetária do capital segurado está expressamente prevista no certificado individual do segurado e nas condições especiais do seguro
. II. No caso concreto, não ocorreu a atualização monetária do capital segurado desde a formalização do contrato. Assim, impõe-se a condenação da seguradora ao pagamento da diferença entre a quantia adimplida administrativamente e o valor que seria devido com a correção monetária do capital. III. Aqui,
cabe ressaltar que não se trata do aumento ou majoração do capital segurado (valor da indenização), mas de mera atualização monetária para garantir a recomposição do valor aquisitivo da moeda, motivo pelo qual descabe suscitar a ausência de majoração do prêmio pago
. De qualquer forma, a seguradora-ré sequer comprovou a alegação de que não houve o reajuste do valor do prêmio, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. E, mesmo assim, se por ventura a seguradora deixou de efetuar a correção do prêmio do seguro, ônus que lhe incumbia, tal fato, por si só, não é suficiente para evitar a correção do capital segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ/RS. RAC 70076386689, Relator Des. Jorge André Pereira Gailhard, Quinta Câmara Cível. Julgamento: 28/03/2018, DJe: 06/04/2018; g. n.).

Volvendo-se ao caso concreto, observo que a perícia médica judicial constatou que
ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
sofreu "
disfunção residual que limita o apoio parcial causando incapacidade parcial
", concluindo que "
a incapacidade é parcial
" e que "
usando como tabela da SUSEP consideramos a disfunção moderada em torno de 50% isso porque as sequelas são artrose pós traumática de uma fratura ou luxação médio tarsal do pé esquerdo
." (
Cf
. ID. 258383659)

A seu turno, de acordo com a tabela SUSEP aplicável ao caso, a perda parcial de um dos pés corresponde a 50% do capital segurado, de modo que, sobre esse percentual, deve incidir a redução de 50% constatada na perícia (natureza média da lesão).

Assim sendo, o cálculo da indenização deve observar a seguinte operação:
R$ 30.624,60
(capital segurado atualizado)
x 50%
(perda parcial do pé)
x 50%
(redução funcional) =
R$ 7.656,15.

Nessa ordem de ideias, considerando que o Apelante já recebeu administrativamente R$ 4.865,37,
faz jus ao recebimento da diferença de R$ 2.790,78
,
sendo imperativa a reforma da r. sentença
.

Outrossim,
merece reforma a decisão quanto à incidência dos juros moratórios sobre o valor da indenização securitária.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
em se tratando de contrato de seguro
, sendo a seguradora denunciada à lide e assumindo a condição de litisconsorte passiva, há obrigatoriedade de pagamento dos juros de mora a partir de sua citação na ação indenizatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E/OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedido de compensação por danos morais. 2. O reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3.
Segundo entendimento desta Corte Superior, a responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros de mora é contada a partir da sua citação na ação indenizatória, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e a parte ora agravante, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada
. 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1276267 RS. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 11/09/2018, DJe: 13/09/2018; g. n.).

Semelhantemente, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ao julgar o REsp n. 1921963/PR (2021/0040292-5, DJe 02/03/2023), assentou que "
os seguros são espécie contratual em que uma das partes - a seguradora - garante indenização contra riscos predeterminados. Assim, ocorrendo o sinistro, surge para a seguradora a responsabilidade pelo pagamento da indenização. Caso haja descumprimento, a devedora deve arcar com os encargos da mora, a partir da citação, dado que se trata de relação contratual.
"

Destarte, tendo em vista que a seguradora foi denunciada à lide e assumiu a condição de litisconsorte passiva,
sobre o valor da condenação (R$ 2.790,78) devem incidir
:
a)
atualização monetária pelo IGP-M/FGV desde a data da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ;
b)
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da seguradora na ação indenizatória, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO A PRELIMINAR
para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
para:

i)
determinar que o cálculo da indenização securitária observe o capital segurado de R$ 30.624,60, já atualizado pelo IGP-M até a data do sinistro;

ii)
condenar
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.790,78 a título de complementação da indenização securitária, com correção monetária pelo INPC desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Tendo obtido êxito no pedido principal de complementação do seguro, decaindo apenas do pedido de indenização por danos morais,
redistribuo os ônus sucumbenciais
,
devendo as Apeladas arcar,
solidariamente
, com 80% das custas e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC; respondendo
o Apelante pelos 20% restantes
, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025